Tribunal: TJES
Processo: 0127395-57.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127395-57.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: EDMAR DE SOUZA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.

Há dúvida, portanto, acerca das condutas dos motoristas envolvidos no acidente para a ocorrência do evento danoso, ônus que cabia aos autores, o que, durante a instrução, não foi feito. (Precedente do TJMG).

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido para negar-lhe provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0127395-57.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A.
APELADOS:
EDMAR DE SOUZA RIBEIRO, HELOISA DAMASCENO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
MARCELO ACIR QUEIROZ - ES4234-A
Advogados dos(a) APELADOS:
LAINA PESSIMILIO CASER - ES12829-A, LUCIANA PATROCINIO BORLINI - ES10211-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.,
em desfavor da sentença a fls.302/303, por meio da qual se julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a apelante que, no dia 14/09/2010, ocorreu um acidente na BR 101, km 327,1 no município de Guarapari/ES, envolvendo um ônibus de propriedade da apelante e um Fiat Siena Fire de propriedade de
Carlos Alexandre Damasceno Ribeiro
, que faleceu por ocasião do acidente.

Relata o autor deste apelo que a dinâmica dos fatos, indicada pelo Boletim de Ocorrência, retrataria o que teria ocorrido no momento do sinistro, e, por conseguinte, demonstraria que o filho dos recorridos, motorista do Fiat Siena Fire, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista de rolamento em sentido contrário a quem transitava e colidiu com o ônibus da apelante, tendo ocorrido um incêndio que ocasionou o falecimento do condutor do Fiat Siena Fire.

Os recorrentes alegam que com a colisão o ônibus sofreu várias avarias, razão pela qual ingressaram com a presente ação contra os sucessores do falecido para a recebimento da quantia de R$ 385.198,09 (trezentos e noventa e cinco mil cento e noventa e oito reais e nove centavos).

Diante da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante, a autora interpôs o presente recurso, no qual afirma que a Magistrada teria descartado as informações do Boletim de Ocorrência, visto que os apelados não produziram nenhuma prova para desconstituir o lavrado naquele Boletim.

Registra, ainda, que foram juntadas aos autos reportagens acerca dos fatos, nas quais os profissionais de imprensa afirmam terem ouvido testemunhas locais, corroborando o descrito no referido Boletim de Ocorrência.

Na situação posta, tal como asseverado pelo MM. Juiz,
“
a requerente se li
m
itou apenas a requerer a repara
ç
ão pelos valores pagos pelo conserto do ve
í
culo, n
ã
o tendo apresentado provas de que o condutor do ve
í
culo, tenha sido o responsável pelo acidente de tr
â
nsito.
O
pedido deveria vir instru
í
do co
m
as provas inequ
í
vocas que de
m
onstre
m
que
o
sinistro ocorreu devido a culpa do condutor, o que não ocorreu no presente caso. Cumpre ressaltar que as declara
çõ
es contidas no Boletim de Ocorr
ê
ncias acostada aos autos, be
m
co
m
o as declara
çõe
s das teste
m
unhas não co
m
provara
m
que
m
deu causa ao acidente
”
(fl.302v).

Nesse sentido é a reportagem da Folha Vitória (fl.125) acerca dos fatos ocorridos no dia 14 de julho de 2012, senão vejamos:

Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista já vinha há alguns quilômetros fazendo manobras arriscadas. ‘Algumas testemunhas, que não se identificaram, disseram que o motorista vinha fazendo zigue-e-zague antes,
mas
é uma
in
formação

não
confir
mada
', afirma Liberado” (destacamos).

Outrossim, da reportagem não é possível extrair-se quem foi, de fato, o responsável pelo incêndio que causou avarias no veículo da autora, pois
“o ô
nibus arrastou o ca
rr
o do engenheiro por ma
is
d
e
100 metros, parando no acosta
m
ento d
a
p
i
sta”.

Nenhuma prova atesta que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do réu, sendo que o Policial Federal,
Ludgero Ferreira Liberato
, apesar de ratificar todo o conteúdo do Boletim de Acidente de trânsito, relatou que
“
diante do decurso do tempo não te
m
lembran
ça
s dos eventos do acidente que aconteceram naquele acident
e”
(fl. 294).

Outrossim, o depoimento de
Dirceu Pádua Simões
(fls.164/165), informante arrolado pela empresa autora, deve ser analisado com ressalvas, visto que era o motorista do ônibus da empresa envolvida com o acidente.

Logo, o que se tem de certeza, de acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, é que o motorista do Fiat Siena Fire, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista de rolamento no sentido contrário a quem transitava e colidiu com o ônibus da apelante, tendo ocorrido um incêndio que ocasionou o falecimento do filho dos recorridos.

Há dúvida, portanto, acerca das condutas dos motoristas envolvidos no acidente para a ocorrência do evento danoso, ônus que cabiam aos autores, o que, durante a instrução, não foi feito.

A respeito, “
mutatis mutandis”
, confira-se acerca :

EMENTA: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRANSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDENIZAÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias.
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, em função da fé pública da autoridade policial que o lavra, porém, não pode ser considerado como prova irrefutável, por ser unilateral. Nos termos do art. 373, I do CPC/2015, cabe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.188037-0/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) (grifos nossos).

Diante de toda a narrativa, não há como chegar a conclusão diversa da adotada pelo juiz de primeiro grau, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, ora apelante, já que os elementos constantes dos autos não se prestam a um juízo seguro de culpa do filho dos requeridos, ora apelados.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)